Tribunal: TJMT
Processo: 1117487-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1117487-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO LOPES - CPF: 207.731.531-87 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. EXIBIÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, reconheceu como satisfeita a obrigação pela juntada parcial de contrato bancário, afastando a pretensão quanto aos demais documentos e determinando o rateio das custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação apenas do contrato é suficiente para satisfação da obrigação de exibir documentos correlatos à relação bancária; (ii) aferir a existência de pretensão resistida apta a ensejar a condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. É admissível a ação autônoma de exibição de documentos, inclusive com natureza satisfativa, sendo desnecessária sua vinculação à produção antecipada de provas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A instituição financeira detém o dever legal de guarda e exibição de documentos comuns às partes, abrangendo não apenas o contrato, mas também comprovantes de repasse, termo de averbação, extratos e demais registros da operação.
5. A apresentação parcial da documentação não satisfaz integralmente a obrigação, especialmente quando ausentes elementos essenciais à verificação da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização do crédito.
6. Configura-se pretensão resistida quando a instituição financeira, mesmo instada extrajudicialmente, deixa de fornecer os documentos solicitados, compelindo o consumidor à judicialização da demanda.
7. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo indevida a compensação vedada pelo ordenamento processual.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A exibição de documentos em relações bancárias deve abranger todos os instrumentos correlatos à contratação, não se satisfazendo com a apresentação isolada do contrato. 2. A resistência injustificada da instituição financeira em fornecer documentos, ainda que parcialmente suprida em juízo, enseja sua condenação nos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2o; 85, §§ 2o, 8o e 11; 396 a 400; CDC, arts. 6o, III, 47 e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22.10.2019.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1117487-91-2025

APELANTE:
ANTONIO LOPES

APELADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Antonio Lopes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,

que julgou p
or Resolução de Mérito a Ação de Exibição de Documentos Satistativa, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, acolhendo em parte o pedido inicial, para
declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos pela parte Recorrida
. Determinou o pagamento das custas e despesas processuais "pro-rata", observando existência de justiça gratuita determinando que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que t
rata-se de Ação de Exibição de Documentos

visto que diante de descontos em seu benefício previdenciário relativos ao contrato de empréstimo (n. 216274994), buscou administrativamente, sem sucesso, obter cópia dos documentos pleiteados.

Sustenta que conforme provado nos autos (IDs. 216162553, 216162551 e 216162550), o Apelado foi notificado extrajudicialmente em 02/09/2025, recebendo a solicitação em 09/09/2025, no entanto, permaneceu inerte por 75 (setenta e cinco) dias, forçando a judicialização da questão.

Verbera que a

sentença (ID. 220274385) acolheu em parte o pedido, declarando satisfeita a obrigação pela juntada do contrato e, ainda, condenando o requerente em custas e despesas processuais "
pro-rata
, no entanto,
o juízo de primeiro grau deixou de considerar a resistência apresentada pelo Banco/apelado,
o qual, apenas apresentou os documentos solicitados após o ajuizamento da presente demanda, deixando, por conseguinte, de condenar o Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assevera que ter ocorrido error
in judicando,
acrescentando que no caso ocorreu pretensão resistida, sendo que

o Juízo
a quo
deixou de condenar o Banco Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não houve resistência à solicitação do Apelante.

Assevera que o Banco/apelado somente apresentou os documentos, após a propositura desta ação de exibição de documentos, caracterizando, dessa forma, a supracitada pretensão resistida, acrescentando que sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitados administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, inciso I, do CPC.

Assinala que o fato de o Banco ter apresentado os contratos na contestação, não é suficiente para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que há necessidade de

exibição de todos os documentos exigidos, entre os quais (gravação, comprovantes de repasse, termo de averbação e extratos) que o Juízo considerou dispensáveis ou que os dados já constariam no contrato/holerite, cerceando o direito do Apelante de produzir provas.

Alega que com relação ao Termo de Averbação/Autorização (INSS) o Juízo

em sua decisão, fundamenta que a averbação no INSS foi efetivada, tanto que os descontos estão sendo realizados em folha de pagamento, no entanto, esse raciocínio confunde a existência do fato (o desconto) com a validade jurídica do ato (a autorização), já que o fato do desconto existir não prova que foi autorizado.

Sustenta que com relação ao comprovante de

repasse (TED/DOC/PIX) consta da sentença que os comprovantes de depósito têm seus valores estampados no próprio contrato apresentado,
cujo entendimento constitui um erro grave de avaliação da prova documental, visto que o contrato é um título que representa a obrigação e a promessa de mútuo e que a
"estampa" do valor no contrato prova apenas o quantum contratado, mas não prova a tradição (a entrega efetiva) do dinheiro.

Assevera que o comprovante de transferência bancária (TED, DOC ou PIX) é o único documento capaz de provar se o dinheiro saiu efetivamente do Banco,

a data exata da disponibilização (essencial para o cálculo dos juros de acerto) e a conta de destino dos recursos (se pertence ao autor ou a um fraudador.

Assevera que a fundamentação de que

a gravação telefônica é dispensável diante da apresentação física do contrato ignora a realidade das contratações bancárias modernas, especialmente, as realizadas via telesaque ou canais digitais, acrescentando que é no áudio que se verifica se o dever de informação foi cumprido, se as taxas foram informadas corretamente, ou se o consumidor foi induzido a erro (venda casada, promessa de "dinheiro grátis".

Alega que sem esse documento, é impossível verificar a ocorrência de anatocismo (capitalização de juros) não pactuado, a aplicação de taxas de juros divergentes das contratadas ou a incidência de encargos moratórios indevidos.

Ressalta que o Apelado tem o dever de exibir os documentos pleiteados decorrente do dever de informação e transparência (art. 6o, III, CDC), sendo que a recusa em exibir tais documentos impede o exercício do contraditório e da ampla defesa em eventual ação futura.

Sustenta que o Apelado não apresentou ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores na conta do beneficiário, termo de averbação do INSS e gravação telefônica, não bastando apenas a apresentação do contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para inverter o ônus das custas processuais, condenando o Apelado ao seu pagamento integral, em estrita observância ao artigo 82, § 2
, do CPC, condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

bem como a exibir, no prazo legal, além do contrato, o Termo de Averbação junto ao INSS, o Comprovante de Repasse (TED/DOC/PIX), os Extratos Analíticos de Evolução do Débito, bem como a Gravação Telefônica (caso a contratação tenha sido remota), documentos indispensáveis para a verificação da validade e regularidade do negócio jurídico,

bem como majorar os honorários advocatícios em grau recursal, conforme preceitua o artigo 85, §11, do CPC.

Nas contrarrazões
o Apelado afirma que a sentença deve ser mantida em seus termos, acrescentando que apresentou o contrato requerido pelo autor, satisfazendo integralmente a pretensão autoral.

Assinala que a ação de exibição de documentos, como medida autônoma, não foi prevista no Código de Processo Civil de 2015, sendo abordada apenas de forma incidental, como pedido a ser requerido dentro de uma ação já em curso (art. 396 a 400 do CPC/15). Este pedido de exibição de documentos poderá ser formulado na inicial, na contestação ou em petição posterior, mas não ocorrerá em atuação apartada, pois, deverá estar vinculado a pedido principal que não apenas a exibição do documento ou coisa, devendo prestar-se de comprovar o fato alegado, nos termos do art. 397, incisos I, II e III e que o Apelante deve valer-se do procedimento de produção antecipada de provas.

Assevera que foi apresentado todos os documentos solicitados e, portanto, sentença deve ser mantida, extinguindo o processo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que na Ação de Exibição de Documentos proposta pelo Apelante

o Juízo reconheceu satisfeita a obrigação

em face dos documentos apresentados pela Instituição Financeira, fundamentando a desnecessidade de apresentação de outros documentos pleiteados entre os quais, extratos de pagamento e ficha de compensação por entender que no holetite já consta os meses descontados, quanto a
averbação junto ao INSS
reconhe que tal averbação já foi realizada, tanto que estão ocorrendo os descontos,
entendendo, ainda,

por desnecessária a apresentação da gravação quando da realização do contrato
ao fundamento de que o Banco já apresentou o contrato físico n. 1236941865.

Nesse contexto, cumpre verificar se a Instituição Financeira deve apresentar além do contrato os demais documentos correlatos solicitados pelo Autor

e se estes seriam desnecessários,

bem como se ocorreu pretensão resistida a ensejar a condenação do Banco ao pagamento pelo ônus de sucumbência.

No caso, constata-se que Apelado na petição inicial pleiteou a apresentação do contrato n.
1236941865,

extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário
, termo de
averbação no INSS
e
gravação telefônica da realização do contrato
, bem como, os demais documentos do requerente, em seu poder, afirmando que anteriormente ao ajuizamento da demanda, já havia notificado o Apelado para apresentar referidos documentos sem obter qualquer êxito.

Constata-se que na contestação a Instituição Financeira apresenta resistência, sustentando que a parte deve valer-se da Ação de Produção Antecipada de Provas
requerendo, inclusive,

a extinção do processo,
quanto é cediço que como bem registra a sentença: “
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.803.251/SC
(Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/10/2019), pacificou o entendimento de que
é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum
(art. 318 do CPC), com natureza satisfativa, aplicando-se subsidiariamente os arts. 396 e seguintes do CPC”.

Ademais, apresentou o contrato constando a assinatura por biometria facial e demonstrativo de evolução da dívida,
todavia deixou de apresentar os demais documentos pleiteados entre os quais
,

inclusive, não apresentou a comprovação da transferência do valor para o beneficiário e gravação da efetivação do contrato,

a comprovação de averbação no INSS que consiste na formalização do registro do contrato e extrato de pagamento e compensação, ou seja,
em relação aos documentos relacionados na inicial foi apresentado apenas o contrato.

Com efeito, a
ação de exibição de documentos
é o meio judicial utilizado pelo consumidor para obter uma cópia de contrato e de outros documentos relacionados, caso a instituição financeira se recuse a fornecê-los extrajudicialmente como no caso em análise.

Referida ação visa compelir a parte contrária a apresentar documentos que estejam em seu poder e que sejam comuns às partes quando o consumidor suspeita de eventuais

irregularidades.

Nesse contexto, a instituição que deve fornecer ao cliente o contrato e demais documentos correlatos,
porém, o Apelado não forneceu todos os documentos pleiteados,

sendo que apenas a apresentação do contrato não afasta a ocorrência de pretensão resistida no caso em análise,

já que cabe à Instituição Financeira o dever de fornecer os documentos referentes a operação não apenas o contrato firmado entre as partes.

Com efeito, a Instituição Financeira tem o dever de guardar os documentos comuns às partes e que estejam em seu poder como determina a Resolução n. 4.753/2019 pelo prazo legal que é de 5 (cinco) anos.

Ademais, o direito do consumidor à informação é um princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e isso inclui o acesso a cópias de todos os contratos que celebrou com a instituição financeira e documentos correlatos independentemente, inclusive,

de estarem ativos ou já encerrados.

Diante desse quadro, constata-se que a Instituição Financeira embora tenha apresentado o contrato no entanto, não apresentou os documentos pleiteados pelo Apelante na peça inicial, sendo que a mesma é obrigada a fornecer cópia do contrato e documentos correlatos como já mencionado.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 6o 47 e 52 estabelecem c
omo direitos e garantias básicas do consumidor o i) acesso à informação adequada e clara sobre o serviço ofertado; ii) a proteção contra a publicidade abusiva; iii) proteção contra métodos comerciais coercitivos e desleais; iv) a garantia de práticas de crédito responsável; v) a interpretação favorável ao consumidor das cláusulas contratuais e a vi) necessária informação sobre preço, juros, taxa, acrescimentos legais, número de prestações e demais informações essenciais quando houver fornecimento de serviço que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, como nos casos das relações bancárias.

Dessa forma, considerando que o Banco não apresentou todos os documentos na forma pleiteada e considerando o princípio da causalidade deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo no caso em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, que determinou a exibição de contrato bancário e condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00. A sentença reconheceu pretensão resistida do banco ao não fornecer administrativamente e, posteriormente, judicialmente, todos os contratos requisitados pela autora, notadamente aquele relativo à parcela de R$ 68,07. A omissão deu ensejo à procedência do pedido, com imposição de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, é possível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando caracterizada a resistência da parte requerida em fornecer os documentos solicitados.

III. Razões de decidir

3. A recusa do apelante em atender ao requerimento extrajudicial da autora configura pretensão resistida, apta a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

4. Mesmo após determinação judicial, o banco não apresentou integralmente os documentos requeridos, limitando-se a juntar parte dos contratos, não entregando o contrato central da demanda.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, desde que comprovada a resistência da parte requerida.

6. O valor dos honorários fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios legais e está em consonância com o trabalho processual desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Produção Antecipada de Provas quando demonstrada a resistência da parte requerida ao fornecimento dos documentos solicitados, tanto na esfera administrativa quanto judicial. 2. A não apresentação integral da documentação caracteriza sucumbência, atraindo os ônus processuais correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024; TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021, DJE 24.01.2022; STJ, AREsp 1144168/MA.

(N.U 1045287-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

Portanto,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente a demanda e determinar que a Instituição Financeira apresente/exiba os documentos pleiteados comuns às partes

e
que se encontram em seu poder.

Diante dessa nova feição de sucumbência, caberá ao Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026